Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRESENÇA DE FILHO. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). O réu foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 400,00 a título de reparação mínima por danos morais. A defesa busca a absolvição, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação interposto pela Defesa é tempestivo; (ii) verificar se a autoria e a materialidade do delito estão suficientemente comprovadas para justificar a condenação; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena e a pertinência da reparação por dano moral arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, pois o réu foi intimado por edital em razão da decretação de sua revelia na audiência de instrução, de modo que, nos termos do art. 392, §2o, do Código de Processo Penal, o prazo para recorrer começou a fluir apenas após o término do prazo fixado no edital.
4. A materialidade do crime encontra respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito e nas declarações da vítima, confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A autoria delitiva está demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por prova documental, conferindo credibilidade aos relatos sobre o contexto de violência doméstica.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois a presença do filho menor no momento da agressão agrava o desvalor da conduta.
7. O julgador tem discricionariedade para individualizar a pena à luz dos critérios admitidos pela jurisprudência e doutrina, não sendo obrigado a eleger o critério mais favorável ao réu.
8. O valor da reparação por danos morais é proporcional e razoável, tendo sido fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e com a gravidade do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 9o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 392, § 2o; 387, inciso IV; 586 e 600; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1694719, Processo no 0722041-07.2021.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 26.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1868831, Processo no 0704424-15.2023.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Primeira Turma Criminal, j. 23.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1697433, Processo no 0706405-84.2020.8.07.0019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 04.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1927721, Processo no 0706510-70.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 26.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1894802, Processo no 0700327-90.2023.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Primeira Turma Criminal, j. 18.07.2024.